Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo banco autor contra sentença que resolveu ação de busca e apreensão sem análise do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, após o autor se manter inerte em indicar endereço para a expedição de novo mandado de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que resolveu o processo sem análise do mérito, em razão da perda superveniente de interesse de agir, sem a prévia intimação pessoal do autor, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação da localização do veículo ou o requerimento de qualquer outra providência efetiva, aliada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, constituem motivos aptos a fundamentar a resolução do processo, sem exame do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
4. Não há violação aos princípios processuais, notadamente os da economia, cooperação ou primazia do julgamento de mérito, pois, embora o autor tenha direito a perseguir o seu crédito, deve colaborar com o regular andamento do processo, observando prazos e determinações judiciais.
5. Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois não houve o reconhecimento de abandono da causa, e sim de perda superveniente de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A frustração do cumprimento da liminar nos endereços indicados pelo autor, aliada à inércia do requerente em atender à determinação judicial de fornecimento da localização do veículo ou requerer qualquer outra providência efetiva, como a conversão da ação em execução, autorizam a resolução da ação sem exame do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI, e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931824, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024; Acórdão 1929475, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 26/09/2024; Acórdão 1917095, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/09/2024; Acórdão 1918994, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2024.